Tribunal: TJDFT
Processo: 0718072-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE DEFERIMENTO DA PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DO CONDOMÍNIO. VIABILIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO AO FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE CONDOMINIAL.

I. A matéria agravada versa sobre a legalidade e viabilidade da penhora de ativos financeiros de condomínio para satisfazer dívida relacionada a honorários advocatícios.
II. Não comprovado, de forma contundente, que a eventual penhora prejudicaria o exercício das atividades ordinárias do condomínio, a ponto de prejudicar seu funcionamento (Código de Processo Civil, art. 854, § 3o, I), é de se reconhecer a viabilidade da medida constritiva.
III. Agravo de instrumento desprovido.